Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-89.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. 1.Cobrança de dívida de terceiro desconhecido. Ausência de interesse de agir para o pedido de declaratório de inexistência de débito. 2.Descomedidas ligações por parte do apelado, entre 10 a 20 ligações por dia. Danos morais configurados. 3.Valor dos danos morais que

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. 1.Cobrança de dívida de terceiro desconhecido. Ausência de interesse de agir para o pedido de declaratório de inexistência de débito. 2.Descomedidas ligações por parte do apelado, entre 10 a 20 ligações por dia. Danos morais configurados. 3.Valor dos danos morais que deve ser arbitrado em R$10.000,00(dez mil reais). Recurso de Apelação parcialmente provido.